Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0705590-27.2019.8.07.0018 APELANTE: NILTON ALVES DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, NILTON ALVES DE ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o juiz de origem proferiu sentença (ID Num. 13789875, págs. 1/4) pela qual extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), a Reconvenção manejada pela TERRACAP. O Autor interpôs recurso de Apelação (ID Num. 13789900, págs. 1/6). Contudo, não houve intimação da Apelada para apresentar contrarrazões. Diante disso, intime-se a TERRACAP para responder à Apelação interposta pelo Autor, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, CPC). Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator